Tribunal: STF
Processo: RHC 263028
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Matheus Kainan Gomes do Sacramento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.002.154/SP (evento 43).



    O Recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime receptação (art. 180, caput, do Código Penal) (eventos 3 e 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega desproporcionalidade na fixação da pena-base. Sustenta ser indevido o quantum de aumento da pena-base, “em razão de uma única circunstância agravante: os antecedentes”. Argumenta que “deveria ter sido utilizado o parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável”. Requer o redimensionamento da pena (evento 48).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 76).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou conhecimento ao habeas corpus, mantendo a condenação do paciente à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação dolosa, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base em 1/4 e a fixação do regime inicial fechado, são justificadas e proporcionais à luz das circunstâncias do caso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A dosimetria da pena é um juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades do caso concreto, que só pode ser revista por esta Corte Superior em caso de ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade evidente. 



    4. As instâncias ordinárias justificaram concretamente a majoração da pena-base em 1 /4, considerando as circunstâncias do crime e os antecedentes do réu, o que está em conformidade com a jurisprudência do STJ.



    5. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da reincidência, mesmo tendo a pena sido estabelecida em patamar inferior a quatro anos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A majoração da pena-base em 1/4 é justificada pelas circunstâncias do crime e dos antecedentes criminais. 2. A fixação do regime inicial fechado é adequada em casos de reincidência e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a quatro anos."”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de desproporcionalidade na exasperação da pena-base, tendo em vista que:



    “A pena-base do paciente foi fixada na sentença condenatória nos seguintes termos – o que foi mantido pelo Tribunal de origem (grifos nossos):



    "As circunstâncias do artigo 59 não são totalmente favoráveis ao acusado. 



    MATHEUS apresenta má conduta social. 



    Ao confessar o crime de receptação dolosa simples em Juízo, MATHEUS admitiu que se dedicava à prática de crimes como meio de vida. 



    Tanto assim que havia praticado crime de roubo em data anterior (10/09/23), pelo qual foi condenado irrecorrivelmente, quando perpetrou o delito de receptação dolosa apurado nestes autos (autos nº 1520194-98.23, que tramitou na 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 18/07/24, cf. certidão criminal de págs.362/368). 



    Também tinha praticado o crime de latrocínio consumado em 03 de dezembro de 2023 (autos nº 1528673-80.23, em trâmite nesta 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Foi condenado à pena de 27 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em Primeira Instância). 



    Ainda foi condenado por crime de receptação dolosa simples perpetrado em data anterior (29/11/23) ao delito em apreço (autos nº 1528676-35.23 – 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo), bem como por crime de roubo majorado praticado em 12/11/23 (autos nº 1528932-75.23 - 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo), ambos em Primeira Instância. 



    O crime em apreço não tratou de mero desvio na vida do acusado, que se sustentava com a 'vida do crime', segundo confessou no interrogatório judicial. 



    E não é só. Maior a censurabilidade da conduta do agente em razão do bem receptado. Motocicletas são objetos de considerável valor, cuja subtração gera enormes prejuízos para as vítimas, atingindo-as profundamente, significando muitas vezes a perda de anos de economia. 



    Ademais, são alarmantes os índices de subtração de motocicletas, que causa elevação de seguros, estimula desmanches e mercado paralelo de compra e venda de peças retiradas de carros e motos subtraídos, além do aumento de frete e seguro. 



    Exige-se séria e enérgica repressão estatal, sob pena de se chegar a uma situação de absoluta desestruturação do convívio em sociedade. Pena mais severa é necessária para desestimular tal prática, tão lucrativa para os criminosos. 



    Além de ser um delito que pelo valor do objeto produto de crime gera maiores vantagens ao criminoso, em contrapartida a consequências mais danosas à vítima, é inegável ser maior a determinação criminosa, pois a motocicleta está sujeita a diversos controles públicos de propriedade e circulação, o que não ocorre com um objeto pequeno, de baixo valor e de fácil ocultação e comercialização. 



    Por tal razão, fere o princípio da individualização da pena apenar igualmente a subtração de uma motocicleta a de um aparelho celular ou relógio. As gravidades das condutas são díspares, denotando no caso do crime relativo a veículos culpabilidade redobrada e personalidade mais seriamente comprometida e voltada para a criminalidade. 



    Outrossim, no caso em tela a moto roubada era usada para a prática de outros crimes, inclusive por terceiros, o que era de seu conhecimento, conforme admitido pelo próprio acusado. 



    Diante das ponderações acima, elevo a pena-base do acusado em 1/4, fixando-a em 01 ano e 03 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa" (fls. 26/27).



    Salienta-se que, "Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador" (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 



    Desse modo, "a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" (AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 



    No caso dos autos, a exasperação da pena-base em 1/4 foi adequadamente fundamentada com base nos inúmeros antecedentes do réu – "Matheus ostenta condenações por diversos crimes patrimoniais, dentre eles roubo e receptação dolosa, praticados anteriormente aos fatos aqui ora tratados. Demais, foi ele condenado à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por crime de latrocínio consumado (autos nº 1528676-35.2023), como bem anotado pela r. sentença (fls. 379/380)" (fl. 15), além do fato de que "a moto roubada era usada para a prática de outros crimes, inclusive por terceiros, o que era de seu conhecimento, conforme admitido pelo próprio acusado" (fl. 26/27). Tais circunstâncias são aptas a justificar o aumento da pena-base em patamar superior ao usualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte Superior.”



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime de receptação foi fixada em 1 ano e 3 meses de reclusão, portanto 3 meses acima do mínimo legal, negativadas as circunstâncias do crime e os antecedentes criminais.



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente